Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704821-16.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ROBSON DE BRITO SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos. 4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o ex- companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 25 do Código Penal, asseverando que deve ser absolvido, porque teria agido em legítima defesa, já que que todas as lesões sofridas pela vítima teriam ocorrido quando o acusado estava se defendendo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VI, do CPP, e 25 do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Inviável, no mais, acolher a tese de legítima defesa ou agressões recíprocas, em especial considerando a dinâmica dos fatos apontada nos autos. Com efeito, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar ter o apelante agido acobertado por alguma excludente de ilicitude, tampouco as circunstâncias fáticas apontam nesse sentido. Ademais (...), ainda que tenha ocorrido comportamentos agressivos recíprocos, o resultado constatado no corpo da vítima - lesões aparentes – revela-se desproporcional e excessivo para repelir eventual agressão injusta. Assim, diversamente do alegado pela defesa, não há dúvidas quanto ao dolo do acusado de ferir a vítima” (ID 62088397). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027